Tribunal: TJDFT
Processo: 0714613-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0714613-95.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADILSON SANTANA DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ASSOCIAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA O ASSOCIADO. EQUIVALÊNCIA DE RETROCESSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ITBI. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$ 9.640,57 (nove mil seiscentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos) referente ao valor pago a maior a título de ITBI. 2. Em suas razões recursais, o autor afirma que é associado da Associação Habitacional Morar Bem no setor Noroeste. Alega que a associação foi criada com fim único de construir imóveis em benefício dos próprios associados, funcionando aquela como representante destes. Assevera que não incide o ITBI, porquanto não houve transferência de propriedade do bem imóvel da associação para o associado, uma vez que este sempre foi dono do empreendimento. 3. O Distrito Federal, por sua vez, aduz que incide o ITBI sobre a transmissão de propriedade e que a base de cálculo do ITBI é o valor venal, não se confundindo com o valor negocial. Alega que a avaliação feita pelo Distrito Federal, por ser ato administrativo, está revestido de formalidades legais, possuindo assim presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, o que afasta a necessidade de demonstrar a falha apontada pelo contribuinte, o qual deveria comprovar o erro. Pugna pela reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. 4. Recurso do autor próprio e tempestivo, com preparo regular (Id. 40036807). Recurso do Distrito Federal próprio e tempestivo (Id. 40036805). Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (Id. 40037265 e Id. 40037266). 5. A Associação Habitacional Morar Bem no setor Noroeste (AHMBSN) foi criada com o objetivo de construir prédios residenciais em favor de seus associados (Id. 40036772). Verifica-se que a associação cumpriu estritamente sua função estatutária, adquirindo o lote, construindo o edifício residencial e passando as unidades imobiliárias em favor de seus associados, sendo o autor um deles. Assim, não houve ato de compra e venda de unidade imobiliária entre eles, porquanto o bem já pertencia ao autor, que pagou o preço, bem como os tributos incidentes. A associação somente foi um instrumento para a construção do edifício. Equivale juridicamente à retrocessão disciplinada no art. 3o, inciso III, da Lei Distrital na 3.830/2006. 6. Registra-se que não incidem o ITBI na retrocessão de unidade imobiliária, nos termos do art. 3o, incisso III, da Lei 3.830/2006: "Art. 3o O imposto não incide sobre: I - a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito;(...) III - a transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos". 7. Precedentes: Acórdão 1378579, 07030910820218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021; Acórdão 1609535, 07019329320228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022; Acórdão 1439641, 07016635420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. 8. Com efeito, comprovado o pagamento do ITBI na transmissão do bem imóvel da associação para o associado, este faz jus à restituição do indébito tributário. Prejudicados os demais pedidos. 9. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal à obrigação de ressarcir ao autor o montante pago a título de ITBI no valor de R$ 39.999,87 (trinta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos), observado o teto dos juizados especiais. Correção monetária, pela SELIC, a partir da data do desembolso. Isento de custas. Condenado o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1662545, 07146139520228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao art. 156, II, § 2o, inciso II da Constituição Federal. Contudo, o recurso não deve ser admitido. Verifica-se que o recorrente alega controvérsia jurídica que apenas impacta a presente ação, de modo que não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, o que é exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, ausente tópico próprio e devidamente fundamentado acerca da repercussão geral, tem-se que não foram observados os requisitos dos arts. 102, § 3o, da CF, 1.035, § 2o, do CPC e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Ademais, a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. No aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Acrescente-se que não se conhece, em recurso extraordinário, da insurgência que tem como escopo a análise do contexto fático-probatório engendrado nos autos, em razão da vedação inserta no verbete sumular n. 279 do STF. Ante o exposto, o presente caso não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal